Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708256-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE SOUSA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 113373117, proferida em cumprimento de sentença proposta por JOSÉ DE SOUSA NETO, que manteve o precatório no valor já expedido, diante da ausência de impugnação anterior do Distrito Federal. Afirma, em suma, que os juros de mora devem observar os índices da caderneta de poupança e não o percentual de 0,5% ao mês; que, a despeito da inexistência de impugnação anterior, não há preclusão sobre erro de cálculo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que os juros moratórios sejam calculados de acordo com os rendimentos da caderneta de poupança. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 admite a revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. É necessário, contudo, compreender o alcance da previsão legal. O referido dispositivo é destinado a correção de erros de cálculo aritmético, sem alcançar a metodologia e os índices aplicáveis à atualização da dívida. Na hipótese , o agravante reconhece que concordou com os cálculos apresentados anteriormente. Nesse contexto, sem a impugnação tempestiva ao índice eleito na atualização, a matéria se encontra alcançada pela preclusão. Em recente precedente do e. Conselho Especial desta Corte, decidiu-se que “o suposto equívoco quanto a metodologia aplicada para apuração da taxa de juros e não um mero erro material, assim compreendido aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Trata-se de critério de cálculo, não alcançado pela revisão tratada no artigo 1o- E da Lei Federal n. 9.494/1997, invocado pelo Agravante. A superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo para atualização de valores, com os mesmos critérios de juros já debatidos e homologados judicialmente, não tem o condão de afastar a preclusão da decisão judicial e, por conseguinte, de reabrir o prazo para impugnação pelas partes da taxa de juros aplicada” (Acórdão 1380345, 00169303420178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021). Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora